Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-22.2020.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800343-22.2020.8.14.0090

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO O GRADY CABRAL JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO em
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ICMS. IPVA. ISENÇÃO.
PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA VISUAL GRAVE. CEGUEIRA TOTAL MONOCULAR (CID H54.4). VISÃO BAIXA E SUBNORMAL NO OLHO ESQUERDO (CID 54.2). CERATOCONE (CID H18.6). ACUIDADE VISUAL MENOR QUE 20/200 NO MELHOR OLHO, APÓS A MELHOR CORREÇÃO, COM CAMPO VISUAL INFERIOR A 20º.
DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR
LAUDOS MÉDICOS. HIPÓTESES DE ISENÇÃO PREVISTAS NO ART. 50 DO ANEXO II, DO DECRETO Nº 4.676/2001. ARTIGO 3º, XII E PARÁGRAFOS DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. COMPROVAÇÃO DE QUE APELADO FAZ JUS AOS BENEFICIOS FISCAIS PLEITEADOS.

DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu o autor como portador de deficiência visual grave e determinou ao Apelante que lhe concedesse a isenção do IPVA e ICMS na aquisição de veículo novo.

2.
Consoante laudos médicos acostados aos autos, o Apelado é portador de cegueira total monocular (CID H54.4), baixa visão e visão subnormal no olho esquerdo (CID 54.2), e acuidade visual menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, com campo visual inferior a 20º, ceratocone bilateral (CID H18.6), doença na córnea que compromete a visão e causa afinamento da córnea.
Patologias que se enquadram às hipóteses de enfermidades
que ocasionam a
isenção do IPVA E ICMS. Decisão recorrida mantida.

3.
Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 15 a 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DO PARÁ contra FERNANDO O’GRADY CABRAL JUNIOR, diante da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Antecipação de Tutela

(processo nº
0800343-22.2020.8.14.0090
)
, proposta pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação. P.R.I.C. (...)

Em suas razões, o Agravante aduz o não cumprimento dos requisitos para concessão de isenção e da interpretação literal das normas concessivas de benefícios

Alega que não é qualquer acometimento visual que legitima o contribuinte a obter o benefício discutido nestes autos, sendo necessário que o melhor olho tenha acuidade visual igual ou menor que 20/200, campo visual inferior a 20º, ou os dois simultaneamente. Ressalta que tal requisito não foi definido pelo Estado do Pará, o que se encontra no Convênio ICMS nº 38/12, com base no qual o benefício fiscal foi inserido na legislação paraense.

Sustenta que os benefícios fiscais do ICMS devem obedecer às regras dispostas não apenas no art. 150, § 6º, da Constituição Federal, mas também do art. 155, § 2º, XII, g, dependendo a sua concessão de prévia autorização do CONFAZ, nos termos da Lei Complementar nº 24/75.

Argumenta que se o CONFAZ autorizou os Estados e o Distrito Federal a concederem benefício apenas àqueles que se enquadrem no conceito contido no Convênio ICMS nº 38/12, não cabe ao Estado do Pará adotar conceito diverso, sob pena de estar agindo fora dos limites constitucionais.

Alega que se o melhor olho do contribuinte possui acuidade visual maior que 20/200, ou se o seu campo visual é superior a 20º, não pode ser-lhe concedido o benefício.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, requer o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada e julgar totalmente improcedente o pedido de isenção de ICMS.

Em contrarrazões, o Agravado impugnou os argumentos suscitados pelo Agravante e requereu o improvimento do recurso.

O Ministério Público se absteve de se manifestar, por entender que a matéria dispensa a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO
,
passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste na decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que
reconheceu o Apelado como portador de deficiência visual grave e determinou ao Apelante que lhe concedesse a isenção do IPVA e ICMS na aquisição de veículo novo.

Sobre o direito à isenção do IPVA às pessoas portadoras de deficiência física, o artigo 3º, XII e parágrafos da Lei Estadual nº 6.017/1996, que dispõe sobre o IPVA, dispõem:

“Art.3º So isentos do pagamento do imposto:

(...)

(Redação do inciso dada pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019):

XII - os veículos de propriedade, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", limitada a isenção a um veículo por propriedade, tratando-se de:

a) pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista; (...)

§ 1º Os requerimentos de isenção devem ser formalizados antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 6.427, de 27.12.2001, DOE PA de 28.12.2001, com efeitos a partir de 01.01.2002)

§ 2º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 6.427, de 27.12.2001).

§ 3º Para os veículos de propriedade das pessoas mencionadas nos incisos XII, XIII e XIV do "caput", a formalização de requerimento somente será exigida no momento do primeiro emplacamento, com o reconhecimento, de forma automática, do benefício fiscal, desde que o bem continue em nome do mesmo proprietário e que, relativamente ao inciso XII, o laudo médico emitido, por órgão competente, esteja dentro do prazo de validade. (Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

§ 4º A pessoa física ou jurídica em débito com o fisco e com a previdência social não poderá receber benefícios ou incentivos fiscais, nos termos do regulamento. (Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

Quanto à isenção do ICMS em favor das pessoas portadoras de deficiência física, a matéria é tratada no art. 50 do Anexo II, do
Decreto nº 4.676/2001 (
Regulamento do ICMS),
senão vejamos:

Art. 50. As saídas internas e interestaduais, até 30 de abril de 2024, de veículo automotor novo quando adquirido por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. (Convênio ICMS 38/12);

§ 1º O benefício correspondente deverá ser transferido ao adquirente do veículo, mediante redução no seu preço.

§ 2º O benefício previsto neste artigo somente se aplica a veículo automotor novo cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

§ 3º O benefício previsto neste artigo somente se aplica se o adquirente não tiver débitos para com a Fazenda Pública Estadual.

§ 4º O veículo automotor deverá ser adquirido e registrado no Departamento de Trânsito do Estado - DETRAN em nome do deficiente.

§ 5º O representante legal ou o assistente do deficiente responde solidariamente pelo imposto que deixar de ser pago em razão da isenção de que trata este artigo.

§ 5°-A O benefício previsto neste artigo somente se aplica a operação de saída amparada por

isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), nos termos da legislação federal vigente.

Acrescido o § 5°-B ao art. 50 do Anexo II pelo Decreto 2.091/21, efeitos a partir de 01.12.21.

§ 5°-B Não se aplica o disposto no § 5°-A deste artigo nas operações de saídas destinadas a pessoas com síndrome de Down.

§ 6° Para os efeitos deste artigo é considerada pessoa com:

(...)

II -
deficiência visual, aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º, ou ocorrência simultânea de ambas as situações;
(Grifo nosso),,

(...)

§ 7º A comprovação de uma das deficiências descritas nos incisos I e II do§ 6º deste artigo, bem como do comprometimento da função física e da incapacidade total ou parcial para dirigir, será feita por laudo pericial constante no Anexo II do Convênio ICMS 38/12, emitido por entidades públicas ou privadas credenciadas ou por profissionais credenciados indicados pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA).

No caso em análise, resta comprovado que o apelado se encontra acobertado pelas legislações acima transcritas, vez que é portador de cegueira total monocular, CID H54.4, com baixa visão e visão subnormal no olho esquerdo, CID 54.2, e acuidade visual menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, com campo visual inferior a 20º, devido a ceratocone bilateral (CID H18.6), doença na córnea que compromete a visão e causa afinamento da córnea, consoante laudos médicos acostados (Ids. 8628308; 8628309; 8628310
,
8628304
e
8628310), inclusive existindo laudo atestado pela Receita Federal (Id. 8628314).

Sobre a matéria, colaciona-se
precedentes:

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS SEM HABILITAÇÃO A SER DIRIGIDO POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I Tratando-se de veículo adquirido por portadora de necessidades especiais sem habilitação, com necessidade de utilização do veículo para facilidade de locomoção, ainda que seja dirigido por terceiro, é devida a isenção tributária do IPVA. Circunstância que não afasta o benefício. II
? O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. III - Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência.
Princípios da igualdade e isonomia tributária. IV Segurança concedida, à unanimidade. (TJ-PA - MS: 00067367720178140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 17/04/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/04/2018) (Grifo nosso)

EMENTA. 1. RECURSO INOMINADO.
ISENÇÃO DE IPVA E ICMS SOBRE VEÍCULO. DEFICIENTE VISUAL. VISÃO MONOCULAR. 2. DIVERGÊNCIA: SE A ISENÇÃO PODE SER DEFERIDA A QUEM TEM VISÃO MONOCULAR. 3. Possibilidade. Deficiência devidamente comprovada. Direito à isenção dos tributos incidentes sobre veículo.
4. Recurso da Fazenda desprovido. Sentença mantida. (TJ-SP - RI: 10059713120188260482 SP 1005971-31.2018.8.26.0482, Relator: Paulo Gimenes Alonso, Data de Julgamento: 20/11/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: 20/11/2020) (Grifo nosso)

Por fim, registra-se que a existência de qualquer débito do agravado perante a Fazenda Pública poderia ter sido alegada no momento da solicitação da isenção tributária, o que não foi feito, portanto, presume-se inexistir qualquer pendência desta natureza que impeça a concessão da isenção.

Assim, impõe-se a
manutenção
da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 15
de abril de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

Belém, 25/04/2024